Tribunal: TJMT
Processo: 1026658-90.2025.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026658-90.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Autofalência, Administração judicial]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), L C PREZOTTO LTDA - CNPJ: 37.552.738/0001-71 (EMBARGANTE), JULIANO RAFAEL PREZOTTO LTDA - CNPJ: 37.555.966/0001-03 (EMBARGANTE), J A PREZOTTO NETO LTDA - CNPJ: 37.554.231/0001-57 (EMBARGANTE), CREDIVAL PARTICIPACOES, ADMINISTRACAO E ASSESSORIA LTDA - CNPJ: 45.003.746/0001-97 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ANDRESSA BARBARA PROENCA DA SILVA PINTO - CPF: 065.607.321-77 (ADVOGADO), MARIA FERNANDA DE OLIVEIRA FERRUCCI - CPF: 048.084.651-08 (ADVOGADO), TARCISIO CARDOSO TONHA FILHO - CPF: 038.675.061-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL DO DEVEDOR PRINCIPAL. EXECUÇÃO CONTRA AVALISTAS. POSSIBILIDADE. INOPONIBILIDADE DA SUPRESSÃO DE GARANTIAS A CREDOR NÃO ANUENTE. OMISSÃO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA.
EMBARGOS REJEITADOS
.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por L C Prezotto LTDA e outros contra acórdão que desproveu agravo de instrumento, o qual manteve o prosseguimento de execução em relação aos avalistas, apesar de homologação de plano de recuperação judicial do devedor principal.

Os embargantes sustentam a existência de omissão quanto à eficácia de cláusula do plano aprovado que prevê a exoneração das garantias pessoais, inclusive dos avalistas, com base na novação da dívida e em jurisprudência do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de se manifestar sobre a eficácia de cláusula homologada em plano de recuperação judicial que prevê a exoneração das garantias pessoais dos avalistas, inclusive diante da ausência de impugnação e da alegada novação da dívida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Embargos de declaração têm fundamento restrito nos vícios previstos no art. 1.022 do CPC e não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada.

4.

O acórdão impugnado enfrentou expressamente os argumentos dos embargantes, ao concluir que a homologação de cláusula exoneratória no plano de recuperação não impede o prosseguimento da execução contra avalistas, com base no art. 49, §1º da Lei 11.101/05 e na Súmula 581 do STJ.

5.

O julgado destacou que cláusulas do plano de recuperação judicial não se impõem a credores que não anuíram com elas, não havendo omissão quanto à matéria suscitada.

6.

A oposição de embargos com o objetivo de rediscutir o mérito da decisão recorrida não é admitida, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

A cláusula de plano de recuperação judicial que prevê a exoneração de garantias pessoais não impede o prosseguimento da execução contra avalistas, nos termos do art. 49, §1º da Lei 11.101/05 e da Súmula 581 do STJ.

2.

Não há omissão quando o acórdão examina expressamente os fundamentos legais e jurisprudenciais invocados pelas partes, ainda que contrarie sua pretensão.

3.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada, salvo se configurado algum dos vícios do art. 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

L C PREZOTTO LTDA
e
OUTROS
opuseram Embargos de Declaração em id. 322565350, alegando a existência de omissão no acórdão de id. 320075859, o qual desproveu o Agravo de Instrumento interposto pelos Embargantes.

Os Embargantes suscitam a ocorrência de omissão no julgado, ao argumento de que a suspensão da execução fora requerida não apenas pelo simples deferimento do processamento da recuperação judicial, mas sim pela existência de cláusula específica no plano de recuperação judicial do Grupo Prezotto, homologado no juízo competente, que prevê a exoneração das garantias pessoais, inclusive dos avalistas.

Sustentam que tal cláusula já foi aprovada pelos credores e homologada judicialmente, implicando novação da dívida e a consequente extinção das obrigações acessórias, nos termos do artigo 360, I do Código Civil e do artigo 59 da Lei 11.101/05.

Alegam que o acórdão incorreu em omissão ao não considerar que a eficácia da cláusula de exoneração de garantias tem respaldo em entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual, inexistindo impugnação tempestiva à cláusula homologada, esta produz efeitos inclusive sobre ações executivas propostas contra garantidores.

Aduzem ainda que o prosseguimento da execução compromete a efetividade do plano de recuperação judicial e representa risco de prática de atos processuais onerosos e inócuos, violando os princípios da economia processual e da segurança jurídica.

Assim, requerem o acolhimento dos embargos de declaração, com a atribuição de efeitos infringentes, a fim de que seja reformado o acórdão embargado para suspender a execução e os atos de constrição contra os avalistas, tendo em vista a novação da dívida e a eficácia da cláusula de exoneração das garantias pessoais inserta no plano de recuperação judicial homologado.

Contraminuta acostada em id. 326539387.

É o relato necessário.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Portanto, os embargos declaratórios são denominados recursos de fundamentação vinculada, de modo que não se prestam à prolação de novo julgamento da causa.

No caso em exame, se observa que os Embargantes elege matéria de convicção desta Câmara para fundamentarem suas pretensões, evidenciando que há nítida irresignação em relação ao conteúdo do julgado.

Os Embargantes alegam a ocorrência de omissão no v. acórdão, todavia, no caso dos autos não se constata tal vício, haja vista que todos os pontos foram enfrentados de maneira coerente e fundamentada pelo julgado.

Importa consignar que no julgado o tema em discussão foi apreciado, nos seguintes termos:

(...). Na origem, verifica-se que a Exequente/Agravada ajuizou a demanda originária objetivando a satisfação de crédito no valor atualizado de R$ 2.203.673,89 (dois milhões, duzentos e três mil, seiscentos e setenta e três reais e oitenta e nove centavos), oriundo do inadimplemento de contrato de abertura de crédito fixo n. 0943.066001-8, firmado em 06/05/1993, destinado à implementação agrícola.

Durante a tramitação processual, o executado Luiz Carlos Prezotto informou nos autos de origem em 02/09/2024 (id. 167695743) que está em Recuperação Judicial (processo de n. 0003350-50.2020.8.27.2723 da 1ª Escrivania Cível de Itacajá/TO), cujo plano foi homologado pelo juízo competente, de modo que pleiteou a extinção do feito.

O juízo a quo deferiu a suspensão processual tão somente em relação ao Recuperando (id. 183230608), consignando o prosseguimento quanto ao garantidor/coobrigado.

Em que pese à insurgência recursal, o artigo 49, §1º da Lei 11.101/05 dispõe que “Os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso”.

No mesmo sentido, a Súmula 581 do STJ dispõe que “A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória”.

Logo, a concessão da recuperação judicial do devedor principal não obsta o prosseguimento e nem induz à suspensão das ações e execuções ajuizadas em desfavor de terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral.

Nesse contexto, ainda que as deliberações constantes do Plano de Recuperação Judicial consignam eventual supressão das garantias quanto aos coobrigados e devedores solidários ou mesmo que prevejam a suspensão ou extinção das ações contra tais pessoas, não se mostra razoável que estas alcancem àqueles Credores que não anuíram com tal disposição.

(...).

Assim, não há que se falar em extinção ou mesmo em suspensão da Execução na forma pleiteada pelos Recorrentes.

Ademais, não há que se cogitar de qualquer relação de prejudicialidade entre a recuperação judicial e a ação de execução que justifique a extinção desta última em relação aos devedores solidários. A execução poderá seguir regularmente contra o devedor solidário e caso a credora Exequente receba algum valor no âmbito da recuperação judicial, bastará informar nos autos da execução. (...) - sic – id. 320075859.

Dessa forma, como a decisão recorrida foi devidamente fundamentada, conforme estabelece o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, a insatisfação da parte Embargante tem a intenção de rediscutir a matéria, o que não se admite, pois resta expressado o convencimento do julgador.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.
(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

Não obstante, incabível a aplicação da multa prevista no §2º, do artigo 1.026, do Código de Processo Civil, pois o recurso que tem o intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior não tem o condão protelatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025